Tribunal: TJMT
Processo: 0002277-15.2018.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002277-15.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Matheus Castanha (APELANTE), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), Marcos Douglas Queiros dos Santos (APELANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MATHEUS CASTANHA - CPF: 053.992.861-57 (APELANTE), MARCOS DOUGLAS QUEIROZ DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SÚPLICA DESCLASSIFICATÓRIA – DESCABIMENTO – DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS A RESPEITO DA CONDUTA MAIS GRAVE ALIADA À QUANTIDADE DE ENTORPECENTE COMO RELEVANTE FATOR A EXCLUIR A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – MERA CONFISSÃO APENAS DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA USO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 630 DO STJ – APLICAÇÃO DA BENESSE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – PERTINÊNCIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA JÁ LEVADA A EFEITO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA –
BIS IN IDEM
CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – DESCABIMENTO – BEM UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS – ORIGEM LÍCITA NEM SEQUER COMPROVADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

O conteúdo das declarações dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, prestadas de forma uníssona e coerentes, trazendo circunstâncias relevantes, permite concluir com segurança que o sentenciado tinha pleno envolvimento com a malfadada traficância.

Descabida a desclassificação da conduta delitiva do tráfico de drogas para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, mormente porque a apreensão de aproximadamente 850g de maconha, distribuídas em dois tabletes (quantidade e forma incomum de acondicionamento de drogas por usuários), aliada ao fato de que o valor da substância alucinógena é incondizente com os proventos do indivíduo, torna inviável dissociar que o entorpecente também era destinado à mercancia, além do que o crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo, que prescinde de provas da efetiva mercancia.

De acordo com a inteligência da Súmula 630/STJ, não há falar em aplicação da
atenuante da confissão espontânea, quando o agente confessa apenas a propriedade da droga para fins de consumo próprio, negando, em contrapartida, veementemente, o exercício da traficância.

Inexiste óbice para a aplicação da benesse descrita no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, no patamar máximo, haja vista que na sentença foi aplicada a fração intermediária, tão somente em razão da quantidade da droga; fator este que já foi levado a efeito na primeira fase dosimétrica – o que caracteriza o odioso
bis in idem
.

Não estando nem sequer comprovada a origem lícita do veículo apreendido, descabe cogitar em restituição, ainda mais que foi utilizado para a prática de crime de tráfico de drogas, consistente em transporte de considerável quantidade de entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 2277-15.2018.811.0086 (código 116880), que tramitou no Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum,
Matheus Castanha
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 300 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação a este sodalício.

Nas razões recursais anexas (Id. 84101990), o apelante almeja a desclassificação da conduta delitiva para a figura descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, sustentando que é mero usuário de drogas, além de não haver provas suficientes para concluir que ele estaria exercendo a comercialização da droga, e, sobretudo, porque a condenação se baseou exclusivamente na quantidade de drogas e declarações isoladas dos policiais que efetuaram o flagrante.

Alternativamente, pede que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que confirmou que toda a droga apreendida lhe pertencia.

Por outra vertente, pede que seja majorada a fração da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao patamar máximo, uma vez que o magistrado singular aplicou-a na fração intermediária, considerando a quantidade da droga, a qual já havia sido levada a efeito na primeira fase dosimétrica, incidindo assim no chamado
bis in idem.

Por fim, pugna pela restituição do veículo apreendido, alegando que adquiriu o automóvel de sua empregadora, estando devidamente comprovada a propriedade e origem lícita do veículo, e que, de maneira alguma utilizava-o de forma habitual para a alegada prática delitiva.

Nas contrarrazões recursais (Id. 86449982) o
parquet
rebate os argumentos defensivos, e pede o desprovimento do apelo interposto.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 347-359), da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo
provimento parcial
do recurso de apelação, apenas para que seja aplicada a causa de diminuição em seu patamar máximo, trazendo seus argumentos assim sintetizados:

“Apelação Criminal – Tráfico de Entorpecentes – art. 33, Caput, da Lei 11.343/2006 – Inconformismo da defesa – Ausência de provas da comercialização – impertinência – transporte de grande quantidade de substância entorpecente – elementos nos autos aptos a demonstrar a traficância – crime de ação múltipla – Enunciado no 7/TCCR-TJMT – palavras firmes e coerentes dos Policiais Militares – Enunciado 8/TCCRTJMT – elementos que demonstram a destinação comercial da droga – impossibilidade de desclassificação para uso – Dosimetria da pena – segunda fase – reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – inviabilidade – Apelante que confessa apenas a propriedade e não o tráfico – Súmula 630/STJ – terceira fase – tráfico privilegiado – fração de redução – utilização da quantidade de drogas tanto na primeira fase quanto na terceira – bis in idem – redução na fração máxima – procedência – restituição do veículo apreendido – impossibilidade – instrumento utilizado para o tráfico – compra do veículo, em tese, formalizada somente após a apreensão – ausência de comprovação da origem lícita, manutenção do perdimento – PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
Matheus Castanha
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 300 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

De acordo com os termos da denúncia levados a efeito pelo magistrado singular, comprovou-se até então que, por volta das 21h45min, do dia 2.4.2018, na rua das Sete Copas, Residencial Buritis, em Nova Mutum/MT, o ora apelante, transportou dois tabletes de maconha, pesando aproximadamente 833g, sem autorização legal ou regulamentar.

Apurou-se que a polícia militar foi informada que um veículo VW/Saveiro, com placa da Cidade de Cáceres/MT, estava transportando drogas para a cidade de Nova Mutum/MT. Ato contínuo, em rondas pela cidade, policiais lograram êxito em localizar o veículo mencionado e fizeram sua abordagem.

Em seguida, os policiais militares constataram que o apelante era quem conduzia o veículo e estava acompanhado do passageiro Marcos Douglas Queiroz (absolvido no presente feito), no banco do carona, e que, nas buscas, localizaram a substância entorpecente descrita.

No presente apelo aviado pela defesa de
Matheus Castanha,
almeja-se a desclassificação da conduta delitiva para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Em abono à pretensão, alega, em síntese, que o sentenciado é mero usuário de drogas, e, apesar da considerável quantidade de drogas apreendida, ficou demonstrado dos autos que ele exerce suas atividades laborativas em uma propriedade localizada na zona rural, distante da cidade, e por esse motivo decidiu comprar quantidade maior para prover seu vício.

Acrescenta que não foram produzidas outras provas para concluir que ele estaria exercendo a comercialização da droga, de modo que a condenação se baseou exclusivamente na quantidade de drogas e nas declarações isoladas dos policiais que efetuaram o flagrante.

Contudo, após rever todo o conteúdo fático-probatório dos autos, vejo que não há espaço para a súplica desclassificatória.

No caso, a
materialidade é evidente, confirmada pelo auto de constatação provisória (Id. 81706168, p. 17), boletim de ocorrência (Id. 81706168, pp. 18-20), auto de apreensão (Id. 81706168, p. 21), laudo pericial preliminar (Id. 81706168, pp. 207-209), e laudo definitivo (Id. 81706169, pp. 39-43).

Quanto à autoria, é igualmente inconteste, tanto que o apelante confessou que a droga lhe pertencia, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, de modo que, como dito anteriormente, busca no presente apelo a desclassificação da conduta delitiva para a mera hipótese de porte de drogas para uso próprio.

No entanto, a conduta mais gravosa ficou devidamente comprovada dos autos, a exemplo das declarações dos agentes estatais responsáveis pela prisão em flagrante
, aliada à considerável
quantidade de drogas apreendidas.

Nesse tocante, ressai dos autos que os policiais militares Luiz Paulo Pereira Peçanha, Valdenir Ramos da Silva, Cassiano Barreiros de Souza e Morlan Alex Greff Machado, na fase inquisitorial, foram uníssonos em relatar que, por meio de ligação anônima, via 190, foi relatado que um indivíduo
, em um
veículo VW Saveiro, de cor branca, placas de Cáceres, estaria chegando ao município de Nova Mutum com carregamento de drogas, e, diante da informação repassada, a equipe de força tática empreendeu diligências, até que, já no período noturno, localizaram o veículo com as características narradas, ocasião em que, durante revista veicular, lograram êxito em encontrar dois tabletes de substância análoga à maconha, bem como destacaram que já havia diversas denúncias anônimas indicando, especificamente, que o indivíduo Matheus Castanha, seria o responsável por abastecer o comércio de drogas na comunidade do “Ranchão” – (Id. 81706168, pp. 4-5, 60-61, 62-63 e 64-65).

As referidas testemunhas,

Ten/PM Luiz Paulo Pereira Peçanha,
Cb/PM Valdenir Ramos da Silva, Sd/PM Morlan Alex Greff Machado e o Sd/PM Cassiano Barreiros de Souza, foram novamente ouvidas em Juízo, e, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa confirmaram suas declarações inquisitoriais, consoante consta no relatório de mídias (Id. 81706170, pp. 1-3).

Destaco inicialmente excertos relevantes das declarações do Ten/PM Luiz Paulo Pereira Peçanha:

“(...) Promotora: O senhor pode me narrar por qual razão efetuaram a abordagem desse veículo e o que foi encontrado nele? Testemunha: No período da tarde tinha tido uma denúncia anônima no 190 dizendo que chegaria um carregamento de drogas em Mutum. E aí passaram falando que era uma Saveiro branca, com placa de Cáceres. E aí a gente, em patrulhamento já a noite, visualizou essa Saveiro branca, placa de Cáceres, e demos voz de abordagem, voz de parada para ele.
Aí ele tentou evadir um pouco
e a gente fez um “acompanhamentozinho” (sic), abordou ele, e aí quando desceu a gente viu que foi o Matheus Castanha, conhecido aqui. Promotora: O condutor? Testemunha: Isso. E um rapaz de Goianésia, se não me engano. Aí desceu, a gente abordou eles e na busca veicular encontrou dois tabletes de maconha. Promotora: Onde estavam esses tabletes de maconha? Testemunha: Na verdade foi feito a busca pelo 04 nosso. Se não me engano estava embaixo do banco. Promotora: Embaixo de qual banco? Testemunha: Do passageiro. Promotora: Logo embaixo... Testemunha: Então, quem tem que confirmar isso é o 04, porque a função da busca é do 04 da equipe. Promotora
: O senhor falou aqui que o Matheus (inaudível) por qual razão já tinha conhecimento sobre Matheus? Testemunha: Porque já tem outras denúncias arroladas a ele. Promotora: Sobre quais fatos? Testemunha: Tráfico de drogas na Comunidade Ranchão e ele já foi preso aqui na cidade. Promotora: Pela prática de qual crime? Testemunha: Se não me engano acho que foi de roubo.

Testemunha: Essas denúncias que relatam que Matheus estaria envolvido com drogas na Comunidade Ranchão, foram uma ou mais denúncias? Testemunha: Várias denúncias. Promotora: E foram feitas via 190? Testemunha: Via 190. A pessoa liga.
(...) Promotora: A localização desse carro por vocês aconteceu horas depois da ligação? Como foi? O senhor falou que a ligação aconteceu no começo da tarde. Testemunha: Não. A ligação foi no período da tarde, não me recordo o horário bem. Três, quatro horas da tarde, dizendo que chegaria essa droga. E a abordagem nossa já foi bem de noite, umas oito horas da noite... umas nove. Promotora: E a denúncia mencionava características? Testemunha: Do veículo. A gente não sabia quem seria o condutor, mas sabia do veículo que chegaria. Promotora: E o senhor mencionou que seria uma Saveiro branca? Testemunha: Saveiro branca, com placa de Cáceres. Promotora: No momento da abordagem desse carro, vocês chegaram a emitir sinal luminoso? Pediram para parar? Testemunha: Sim.
Promotora: Ele parou imediatamente o veículo? Como foi? Testemunha: Não eles tentaram evadir, mas a gente estava próximo.
(...)
Promotora: Então não foi obedecido de pronto a ordem de parada? Testemunha: Não, de pronto não.
Defesa: Boa tarde. Tenente, você pode dar mais detalhes para nós dessa denúncia anônima tão precisa, que indicou o carro com a placa? Testemunha: Então, a denúncia foi essa. Ligaram no 190 dizendo que chegaria um carregamento com drogas na cidade. Seria uma Saveiro branca com placas de Cáceres. Defesa: E quanto a essas denúncias que o Matheus abastecia o tráfico na Comunidade Ranchão? O senhor faz atendimento no 190 também? Testemunha: Não, mas eles são obrigados a repassar para a gente. E a Força Tática atende toda a região, então a gente está sempre nessas comunidades: Ranchão, Trivelato e outras cidades aqui (inaudível). Defesa: E o senhor se recorda qual dos policiais que passou essa informação? Testemunha: Não. Não me recordo, porque sempre está mudando, né. Eles sempre jogam na rede de rádio: ‘Oh, teve uma ligação aqui. Uma denúncia tal’.”

Corroborando com as declarações vistas, destaco o conteúdo da oitiva da testemunha Cb/PM Valdenir Ramos da Silva:

“(...) Testemunha: Nós assumimos o serviço da Força Tática... nosso horário de entrada naquele dia foi as 15:00 e logo em seguida, na parte da tarde, nós recebemos uma denúncia via 190 que estaria chegando na cidade um veículo Saveiro, com placas de Cáceres, trazendo entorpecente para abastecer a cidade. Só que não tinha a placa exata, só tinha que a placa era de Cáceres. Promotora: Além da placa ser de Cáceres, dava descrição do modelo e da cor? Testemunha: É, uma Saveiro branca. E a gente saiu em rondas no intuito de... se visualizasse um veículo semelhante e fazer a abordagem. E já no período noturno, acho que era começo da noite, a gente visualizou, na Avenida dos Mamoeiros, um veículo com as características semelhantes. Promotora: Que horas era isso, o senhor lembra? Testemunha: Era começo da noite, eu não lembro certinho. Mas devia ser oito para nove horas, eu não lembro certinho qual era o horário. Era começo da noite, já era escuro. A gente verificou um veículo com as características semelhantes, fez a abordagem e foi localizado o entorpecente. Promotora: Quem estava no interior desse carro? Testemunha: Era o Matheus e outro rapaz que eu não lembro o nome. Promotora: Mas são esses que estão aqui? Testemunha: Sim, senhora. Promotora: Quem conduzia o automóvel, o senhor lembra? Testemunha: O Matheus. (...) Promotora: E as drogas, onde elas estavam? Testemunha: Quem fez a busca foi o Soldado Barreiros, mas estava embaixo do banco do carona. Eu não sei precisar exatamente, foi o Soldado Barreiros que fez a busca, mas parece que estava embaixo do banco do carona. (...) Promotora: O que eles falaram em relação a esse fato? Quando vocês encontraram a droga no interior do automóvel o que eles relataram para vocês? Testemunha: Quem conversou com eles especificamente foi o Tenente. Como eu falei para a senhora, eu estava mais na segurança da equipe e você não tem muito contato com a entrevista com os conduzidos. (...) Promotora: Constou aqui do Boletim de Ocorrência, encartado às fis. 25. que o telefone da PM consta como sendo Matheus... tem várias denúncias em face de Matheus Castanha referentes ao fato dele abastecer drogas na Comunidade Ranchão. O senhor tem conhecimento desse fato?
Testemunha: Sim, tem várias denúncias mesmo do Matheus. Promotora: O que essas denúncias relatam? Testemunha: Geralmente o pessoal relata que ele que fornece drogas, que ele que traz e ele que distribuí.

O pessoal faz ligação anônima.
(...) Defesa: Boa tarde. Ramos, como foi o lugar que vocês abordaram eles? Testemunha: Na Rua dos Mamoeiros, acho que foi ali no bairro Buritis. Ele estava descendo a Mamoeiros e a gente conseguiu fazer o acompanhamento dele chegando no bairro Buritis.
Foi dado voz de parada,

eles relutaram um pouco em parar, a gente teve que fazer um breve acompanhamento, até que eles pararam.
Mas foi chegando no bairro Buritis. (...) Defesa: Mas os policiais da Força Tática, eles atendem denúncia também, via telefone? Testemunha: Quando tem denúncia a gente atende, sim. Depende o tipo de denúncia. A gente atende ocorrência de roubo, tráfico de drogas, esses tipos de ocorrência a gente atende. Defesa: E dessas denúncias que dizem que o Matheus abastecia o tráfico, você que atendeu alguma ligação dela? Testemunha: Não. No caso é o pessoal do plantão do serviço diário que atende e repassa para as guarnições. Defesa: Essas denúncias são registradas? Defesa: Geralmente, não. Não fica registrado. O plantão recebe a ligação e vai passando: ‘Oh, tem informação que fulano de tal está fornecendo drogas’. Mas não tem um registro da ocorrência. Defesa: E você se recorda qual policial que passou essa denúncia a respeito do Matheus para você? Testemunha: Não. Não vou lembrar. (...) Juíza: Do Matheus já tinha essas informações... Testemunha: É, o Matheus já tem passagem aqui mesmo, então era mais conhecido da Polícia. Agora o Marcos, não. Juíza: Além das passagens daqui ainda tinham essas informações de que ele que abastecia? Testemunha: É. Juíza: Qual era o teor dessa informação do 190 que vocês receberam no dia? Que vinha esse veículo trazendo drogas para que? Testemunha: Para abastecer a cidade de drogas, mas não falava assim: quem ele ia abastecer ou para quem ia trazer.”

Tem-se ainda a oitiva da testemunha Sd/PM Cassiano Barreiros de Souza. Confira-se:

“(...) Promotora: Como foi essa abordagem, por qual razão foi feita a abordagem desse carro? Testemunha: A abordagem foi feita por questões de denúncia anônima.
Foi recebido uma informação que estaria chegando esse veículo, com essas características, trazendo droga para a cidade. Aí a gente se atentou a esse tipo de veículo para fazer a abordagem. Promotora: A denúncia informava quais características especificamente do veículo? O que ela falava? Testemunha: Saveiro branca.
Promotora: Chegaram a falar a origem do veículo, de onde o veículo estaria vindo? Testemunha: Do local que estaria vindo não. Promotora: Placa? Testemunha: Placa, sim.
Placa de Cáceres
. Promotora: Só não falava o número da placa, só falava que era de Cáceres? Testemunha: Isso. Promotora: E aí diante dessa informação, o que foi feito? Testemunha: Sim, a gente se atentou a esse tipo de veículo, porque a gente faz patrulhas pela cidade e a gente se atenta a todo tipo de informação que chega: ‘Oh, vai acontecer tal coisa ‘Pode ser que aconteça tal coisa’. Então a gente se atenta a esse tipo de veículo. Como eu sou o operador 04 da Força, eu sou responsável por anotar veículos furtados, roubados, observar detalhes em tais pontos. Então a gente anota e fala: ‘Oh, tem tais possibilidades que possam acontecer’. Promotora: E aí o senhor estava no momento que foi encontrado o veículo com essas características? Testemunha: Sim. Promotora: E como foi essa abordagem do carro? Testemunha: Então, a gente procedeu conforme o POP (Procedimento Operacional Padrão), né: sinais luminosos, sonoros.
Houve uma pequena resistência para parada, mas daí a gente conseguiu fazer a abordagem.
Diante disso, foi emanada a ordem para descer do veículo, desligar o veículo. O passageiro meio que esboçou uma reação de tentar se evadir, porém ele não se evadiu. Vieram para trás do veículo e foram feitas as buscas pessoais. Posteriormente foi alertado a eles que a gente faria a busca no interior do veículo para que eles acompanhassem, foi feita a busca no interior do veículo e
foi encontrado embaixo do banco do carona, pacotes de salgados que davam a entender que eles estariam realmente de viagem, que estavam comendo alguma coisa na estrada, e os dois tabletes de droga.
Promotora: Quem estava conduzindo e quem estava de carona, o senhor se recorda? Testemunha: Condutor é o daqui (aponta para o réu Matheus Castanha) e o Passageiro é o de xadrez (aponta para o réu Marcos Douglas Queiros dos Santos). (...) Promotora: Então estava embaixo do banco? Era de fácil visualização? Testemunha: Isso. Promotora: No momento o que eles falaram em relação a esse fato aqui quando vocês encontraram a droga? Testemunha: Quando eu encontrei a droga, eu alertei o meu comandante. (...) Promotora: Mas chegaram a assumir se a droga era dos dois, de quem era, se estavam trazendo, falaram alguma coisa? Testemunha: Olha, não me recordo. Promotora: O senhor tem conhecimento se já haviam denúncias anteriores em relação ao Matheus ou ao Marcos informando que... Testemunha: Do Marcos, não.
Mas do Matheus já ouvi falar
. Promotora: O que foi falado em relação ao Matheus? Testemunha:
Ah, com relação ao Matheus haviam boatos que ele abastecia o distrito de Ranchão com drogas. Promotora: Isso foi uma denúncia? Mais de uma denúncia? Testemunha: Sim, são denúncias que tinham. Promotora: Várias denúncias? Testemunha: É, 190.
Só que assim, para a gente conseguir fazer esse tipo de levantamento não é fácil. (...) Defesa: Boa tarde. O senhor já atendeu alguma dessas denúncias? Testemunha: Não. Defesa: O senhor se recorda quem passou para o senhor? Testemunha: 190. É o plantonista que passa as ocorrências, como eu já havia dito. Defesa: O senhor se lembra em alguma oportunidade quem foi o plantonista? Testemunha: Não. Defesa: O senhor poderia me dar mais detalhes dessas características que você falou? Que pareciam que estavam chegando de viagem. Quais eram elas? Testemunha: Pacote de salgadinho abertos, farelos dentro do carro, tipo de quem está viajando e se alimentando dentro do veículo.”

Igualmente, a testemunha Sd/PM Morlan Alex Greff, sem titubear, confirmou o conteúdo de suas declarações inquisitoriais, e assim como os demais policiais militares relatou detalhadamente como se deu a ocorrência e o flagrante dos envolvidos, indicando o recebimento de informações anônimas, via 190, a respeito do veículo VW Saveiro, cor branca, que estaria transportando drogas, bem como como se deu a abordagem do veículo e a localização da droga, além do que já havia diversas informações envolvendo o apelante
Matheus
, de
modo que entendo desnecessário transcrever repetidamente o conteúdo de sua oitiva.

Verifica-se, assim, que a prova oral coletada na instrução criminal e as circunstâncias fáticas apresentadas não deixam dúvidas acerca da efetiva prática do crime de tráfico de drogas desenvolvida pelo apelante.

Primeiro porque foram quatro policiais militares ouvidos, e, além de coerentes, os depoimentos dos policiais que participaram da ação mantiveram total harmonia, todos eles, tanto na seara administrativa quanto em Juízo, não deixando margem de dúvida a respeito de qualquer ponto que a defesa tente confrontar.

Ficou incontroverso das declarações dos agentes estatais, o recebimento de denúncia anônima envolvendo o veículo VW Saveiro, de cor branca, que estaria transportando drogas – embora não especificando quem seria o motorista, mas que seria um veículo com placa de Cáceres.

Outro ponto incontroverso das declarações das testemunhas, é que já havia informações anônimas interligando o apelante com atividades ilícitas, inclusive de abastecimento de drogas no “Distrito de Ranchão”

Tem-se que apesar de não ter sido mencionada na denúncia anônima quem seria a pessoa responsável por dirigir o veículo, confere-se que após a abordagem do automóvel, os policiais constataram que o motorista era o apelante
Matheus Castanha,
pessoa já conhecida e delatada em outras informações apócrifas. Assim, apesar dos esforços defensivos, não há como desqualificar as declarações das testemunhas.

Pouco importa aqui se os policiais não souberam precisar qual/quem foi o policial que atendeu a ligação anônima e repassou as informações à Força Tática, até porque, como é de conhecimento comum, são vários policiais que exercem referida função, trabalhando diariamente, 24h por dia, em sistema de plantão, o que torna até mesmo inviável os policiais de campo saber quais são os seus colegas que estão atuando no atendimento telefônico, via 190.

Ademais, se os policiais da equipe de Força Tática, testemunhas aqui ouvidas, tivessem qualquer motivação para falsamente incriminar o apelante, poderiam simplesmente afirmar que as informações anônimas indicavam que
Matheus Castanha
estaria transportando drogas, ou que ele tivesse assumido informalmente que iria distribuir drogas naquela comunidade, ou demais informações prejudiciais – o que não foi feito.

Daí porque a credibilidade que merecem, quando confrontados com o depoimento do apelante, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram mais coerentes e harmoniosos com todo o conteúdo dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema assim, já se manifestou:

“(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. (...)”.
(STJ – HC 149540 / SP – HC 2009/0193981-2 – Quinta Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz – Julgado em 12.4.2011).

Diante do cenário apresentado, entendo que as provas dos autos são coerentes e seguras para a formação do Juízo de inculpação contra o apelante, não só porque demonstrada a autoria do delito, mas também porque não há falar em desclassificação para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Trata-se de apreensão de aproximadamente 850g de maconha. Afirmar que esta vultosa quantidade de droga, distribuída na forma de 2 tabletes (forma incomum de acondicionamento de drogas por usuários), era apenas para consumo próprio é zombar da capacidade de discernimento dos julgadores.

É de notório conhecimento para quem atua no meio forense, especificamente na área criminal, que para a confecção de cada “cigarrinho de maconha” é utilizado, em média, um grama da droga, o que equivale dizer que o apelante transportava entorpecente em quantidade suficiente para a confecção de quase oitocentos e cinquenta cigarros da droga, cabendo frisar que, comumente, cada cigarro é vendido entre R$ 5,00 e R$ 10,00.

Importante acrescentar ainda que apesar de a defesa alegar em suas razões recursais que o apelante recebe a título de proventos mensais o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) além de comissão em sacas de soja; é importante elucidar que o ocorrido se deu no ano de 2018, e, na ocasião, o apelante declarou perante a autoridade policial que recebia apenas R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensalmente e não tinha outras fontes de renda – consonante termo de qualificação e interrogatório (Id. 81706168, p. 13).

Seja como for, é no mínimo intrigante que o apelante tenha disponibilizado praticamente todo o seu salário de um mês para a compra daquela grande quantidade de entorpecente, apenas para o consumo próprio.

Incabível, diante desse cenário, em que o apelante foi surpreendido com considerável quantidade de maconha, dissociar que a droga apreendida também era destinada à mercancia, lembrando neste tocante, que a condição de usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de ser ele traficante, uma vez que é bastante comum que o agente ostente as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício.

Nesse sentido, d
estaco o seguinte julgado desta Corte:

“(...) 1. Existindo concreto e justificado receio de que o apelante estivesse na posse de substâncias entorpecentes que constituíam o próprio corpo de delito do crime de tráfico de drogas, não havia necessidade de mandado judicial para legitimar a busca e apreensão, que se fez válida com a efetiva localização do estupefaciente na sua posse. 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crime de tráfico de drogas, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte o ingresso da polícia em sua residência sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.
3. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal. Por outro lado, a alegada condição de usuário de substância estupefaciente por parte do apelante não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que os alucinógenos apreendidos em seu poder não se destinavam ao tráfico, mas, sim, ao seu consumo próprio, situação, essa, que não ocorreu na hipótese
. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 7638/2018 – 3a CCrim. – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Julgado em 30.5.2018).

De
ssarte, deve a condenação de
Matheus Castanha
,
pelo crime de tráfico de drogas, ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos constantes na sentença anexa (Id. 81706169, pp. 85-99).

Ressalto, a título de registro apenas, que, ainda que por ventura não tenham sido
analisadas
exaustivamente todas as declarações das testemunhas abonatórias apontadas pela defesa, a função desta Corte Revisora é analisar e julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim,
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada uma das circunstâncias ou dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante.

Por outra vertente, melhor sorte não assiste ao apelante quanto ao pedido de incidência da atenuante da confissão espontânea.

É certo que a
confissão
espontânea, seja ela completa, parcial,
qualificada
, judicial ou extrajudicial, pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, mas, apenas, se ela serviu de base para sustentar o édito condenatório, não sendo esta hipótese dos autos, conforme amplamente visto.

Tem-se,
in casu
, que em ambas as fases processuais, o apelante, de fato, admitiu que toda a droga apreendida era sua. Entretanto, sustentou veementemente que era apenas para seu consumo próprio, o que sobremaneira demonstrou ser tese inverossímil.

Importante reprisar, em contrapartida, que a condenação se baseou nas declarações uníssonas dos agentes estatais, que trouxeram fatos relevantes, cujas circunstâncias, já ditas, foram determinantes para a conclusão a respeito do exercício da traficância pelo apelante.

Desse modo,
em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas, entendo que essa pretensão não tem consistência, porque apesar de o apelante ter assumido a propriedade da droga que transportava, negou que se destinava à mercancia.

Assim, não há falar em incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico de entorpecentes. Aliás, sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o mero reconhecimento da posse de entorpecentes para consumo pessoal não atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, com a edição da Súmula n. 630, assim redigida:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Esse entendimento também vem se consolidando no âmbito deste Tribunal de Justiça:

“(...)
3 – Impossível a redução da pena-base já fixada no mínimo legal previsto. No tocante à pretensão de reconhecimento da confissão espontânea, admitida tão somente a propriedade da droga para uso próprio, sem a assunção da traficância, não se revela possível a incidência da
atenuante
do artigo 65, III, “d”, do CP, nos termos da
Súmula 630
do STJ. (...).” (TJ/MT – Ap. Crim. 1001806-21.2020.8.11.0018 – 3a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – julgado em 6.10.2021).

“(...) O fato de a acusada ter assumido a propriedade da droga, e sua destinação para o próprio consumo, não legitima a aplicação da
atenuante
da confissão espontânea, conforme preconiza a
Súmula

630
do STJ. (...).” (TJ/MT – Ap. Crim. n. 0004723-34.2018.8.11.0007 – 2a CCrim. – minha relatoria – julgado em 15.7.2020).

Em prossecução, entendo
que assiste razão ao apelante, na pretendida
majoração da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

No caso, a magistrada singular aplicou a especial minorante, incidindo a fração intermediária, nos seguintes termos:

“Na terceira fase da dosimetria, conforme requerido pela Defesa, tenho que deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, visto que o acusado é primário, e tecnicamente não ostenta antecedentes, nem há provas de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, preenchendo, portanto, os requisitos legais para o benefício.

A dosagem da causa de diminuição desse tipo penal é de extrema dificuldade, já que é variável, mas os requisitos da sua incidência são de caráter meramente objetivo. Nesse caso, o entendimento jurisprudencial se divide entre a aplicação sempre na fração máxima, ou na dosagem de acordo com os requisitos do artigo 42 da Lei 11.343/06, me parecendo esta última mais justa e condizente com o princípio da individualização da pena:

(...)

In casu, considerando que uma circunstância preponderante foi considerada negativamente, tenho que a causa de diminuição deve ser aplicada na fração ligeiramente menor que a máxima, na proporção de 1/2 (um meio), atingindo, portanto, o total de 03 (três) anos de reclusão, e 300 (trezentos) dias-multa.” (Id. 81706169, pp. 92-94).

Percebe-se que a fração intermediária foi aplicada com fulcro na preponderância do artigo 42 da Lei Antidrogas, a saber, a quantidade da droga, que, contudo, já foi considerada desfavorável na primeira fase dosimétrica, a saber:

“A natureza das substâncias que o réu transportava era maconha. A quantidade merece destaque negativo, uma vez que bastante vultosa, mais de 850 gramas.”
(Id. 81706169, p. 92).

Assim, é imperativo reconhecer
que o apelante faz jus ao aumento da fração da benesse, de modo que filio-me ainda aos argumentos
da douta Procuradora de Justiça que, no judicioso parecer, assim acrescentou:

“Nesse ponto, o apelo reúne condições de êxito. No caso dos autos, a quantidade de droga foi utilizada para negativar a circunstância judicial, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/2006, com exasperação da pena base.

Após, na terceira fase da dosimetria, se utilizou da circunstância negativa para fixar em 1⁄2 (metade) a fração de redução em razão do reconhecimento do privilégio.

Assim, resta claro que a quantidade de drogas foi utilizada duas vezes, tanto na primeira fase, quanto na terceira fase da dosimetria, incorrendo-se, portanto, em bis in idem, nos termos do Enunciado no. 48/TCCR-TJMT:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.” (Id. 95192955, pp. 9-10).

Pelo exposto, readequando a reprimenda
final, entendo
que incide a causa de diminuição de pena em seu patamar máximo, razão pela qual reduzo a pena, aplicada em 6 anos, em 2/3.

Por consequência, fixo a pena definitiva em 2 anos de reclusão, além do pagamento de 200 dias-multa.

Por fim, o apelante pugna pela restituição do veículo apreendido, alegando que o adquiriu de sua empregadora, estando devidamente comprovada a propriedade e origem lícita do veículo, e que, de maneira alguma utilizava-o de forma habitual para a alegada prática delitiva.

A razão não lhe assiste nesse tocante.

Sobre a questão, a juíza
a quo
frisou que:

“4) Quanto ao veículo apreendido é evidente que era usado como instrumento do crime, já que o condenado se utilizou de seu carro para transportar a droga, incidindo, portanto, como dito alhures no tipo penal descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Desse modo, com fulcro no art. 243, parágrafo único da CF, e dos artigos 61 a 63 da Lei de Drogas, DECRETO o perdimento do veículo VW/Saveiro, cor branca, placa: QCA-6573, chassi: 9BWKB45U1HP003892 ano 2016/2017 em favor da União.”
(Id. 81706169, p. 97).

Não vejo desacerto na decisão, a uma porque ficou evidenciada a utilização do veículo para o transporte de considerável quantidade de drogas.

A duas, não se pode perder de vista que o contrato de compra e venda do referido veículo (anexo – Id. 81706169, pp. 20/21), firmado entre o apelante e sua empregadora, Sheila Lanzarini, embora datado de 13 de fevereiro de 2018, somente teve firma reconhecida da vendedora, em 21 de maio daquele ano.

Ademais, o veículo ainda estava em nome de Nair Aparecida Pereira Fernandes, e, de acordo com o documento de autorização para transferência de propriedade de veículo (Id. 81706169, p. 23), operou-se a venda desta para a Sra. Sheila Lanzarini, somente em 14 de maio de 2018.

Assim, considerando que a prisão em flagrante do apelante ocorreu em
2.4.2018
, torna-se no mínimo intrigante a efetivação da transferência do veículo da Sra. Nair Aparecida Pereira para a Sra. Sheila Lanzarini, em 14.5.2018, ou seja, quando o apelante já estava preso, e, posteriormente, a juntada de contrato de compra e venda entre ele e sua empregadora com data de 13.2.2018, que só teve firma reconhecida em 21.5.2018.

Em outras palavras, ainda que se pudesse dar guarida aos argumentos do apelante, tem-se,
in casu
, a hipótese de que a Sra. Sheila Lanzarini teria procedido a venda de um veículo que nem sequer era de sua propriedade, o que, em tese, poderia caracterizar inclusive crime.

Portanto, não estando nem sequer comprovada a propriedade e origem lícita do veículo apreendido, descabe cogitar em restituição daquele que ainda foi utilizado para a prática de crime de tráfico de drogas.

Ex positis
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para incidir a fração máxima relativa a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
Matheus Castanha,
em 2 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, além do pagamento de 200 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos, nos moldes delineados na

sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022